Tribunal: TJDFT
Processo: 0747974-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747974-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA – ME, em face de decisão proferida na execução fiscal no 0749519-53.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante requer o provimento do recurso, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o deferimento de nova busca de ativos da executada por meio do SISBAJUD (ID 53261373). Na petição de ID 54373068, a empresa agravada informa que teve sua falência decretada em sentença proferida no dia 17/11/2023, no âmbito do Processo n. 0712928-56.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Sustenta que o decreto da falência é circunstância que atrai a competência exclusiva do Juízo Falimentar para deliberar sobre os ativos da Massa, em atenção ao princípio da universalidade (art. 76 da Lei n. 11.101/2005). Requer a extinção do agravo de instrumento, por perda de objeto. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se, nos termos dos arts. 435 e 437, § 1o, CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator